Tribunal: TJMT
Processo: 1022751-49.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA N.o 1022751-49.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto por Lecindo Pedro da Silva, Lucineia Rodrigues Prado da Silva e Leiziane Prado da Silva em virtude da decisão de Id. 115362974 em que indeferi o pedido de gratuidade formulado na Ação Rescisória por eles ajuizada.
Na petição de ingresso, os Agravantes almejam a concessão de efeito suspensivo ao Recurso, “haja vista a presença do fumus boni iures e periculum in mora, expressados através dos direitos assegurados pelo devido processo legal”; contudo, nas razões do Agravo não trouxeram qualquer argumento e/ou explicitaram porque estão presentes os requisitos.
Aliás, nem no capítulo final das razões recursais, os Agravantes pedem a suspensão do decisum agravado.
Conforme é cediço, consoante dispõe artigo 995, do Código de Processo Civil, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Para justificar o deferimento do pleito, portanto, é imprescindível que o Recorrente demonstre a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não sejam sobrestados os efeitos da decisão recorrida. Além, é claro da probabilidade de o seu recurso ser provido.
Na hipótese, os Agravantes sequer justificaram o pedido na peça correta, qual seja: as razões do agravo de interno.
Nesse contexto, não estando demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, recebo o Recurso de Agravo Interno apenas no natural efeito, qual seja, o devolutivo.
Intime-se.
Decorrido o prazo recursal, conclusos para o julgamento do Agravo Interno, porque, neste caso, é dispensada a intimação dos Agravados, conquanto ainda não foi formada a angularização processual.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 25 de fevereiro de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora